Tribunal: STF
Processo: HC 58214
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-12
Data de publicação: 1980-09-12

Ementa:
CRIME CONTINUADO. - SE NA UNIFICAÇÃO DE CRIMES DE ROUBO SE INCLUI UM
QUE JA RESULTOU DE UNIFICAÇÃO ANTERIOR, NADA IMPEDE QUE O AUMENTO DA
PENA SEJA SUPERIOR AQUELE ADOTADO NA PRIMEIRA UNIFICAÇÃO. - O S.T.F.
TEM O ENTENDIMENTO DE QUE, EM SE TRATANDO DE LATROCINIO, NÃO HÁ
CRIME CONTINUADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.